Tribunal: TJDFT
Processo: 0707097-40.2020.8.07.0001
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2021-06-30

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0707097-40.2020.8.07.0001 RECORRENTE: SUPERGASBRAS ENERGIA LTDA RECORRIDO: FELIPE LEAL FARIAS VIEIRA - ME DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Segunda Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. CERCEAMENTO DE DEFESA. AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO DA SENTENÇA. PRELIMINARES AFASTADAS. ADITAMENTO DA CAUSA DE PEDIR APÓS A CONTESTAÇÃO. AUTORIZAÇÃO DO RÉU. AUSÊNCIA. IMPOSSIBILIDADE DE ANÁLISE NOS PRESENTES AUTOS. MULTA CONTRATUAL. VIOLAÇÃO DA CLÁUSULA DE EXCLUSIVIDADE. NÃO OCORRÊNCIA. CONTRATO JÁ EXTINTO. 1. O magistrado é o destinatário da instrução probatória, de modo que a ele cabe determinar as providências indispensáveis à instrução do feito e aferir a necessidade de formação de outros elementos para apreciação da demanda. 2. Não se pode confundir decisão sucinta com ausência de fundamentação. Não há que se falar em omissão, negativa de prestação jurisdicional ou ausência de fundamentação quando o julgador já tenha encontrado motivo suficiente para proferir a decisão. 3. O autor não poderá modificar o pedido nem a causa de pedir, salvo se autorizado pelo réu, quando já houver sido estabelecida a relação processual, com a citação. 4. A multa contratual pela violação da cláusula de exclusividade é inaplicável quando houver prévia resilição da avença. 5. Apelação desprovida. A recorrente sustenta que o acórdão recorrido violou os seguintes dispositivos legais: a) artigos 489, § 1o, incisos I, II, III, IV, e 1.022, incisos I e II, ambos do Código de Processo Civil, por ausência de fundamentação e negativa de prestação jurisdicional; b) artigos 141, e 329, inciso II, ambos do CPC, alegando ser descabido falar-se em aditamento (ou a alteração) da causa de pedir ou do pedido, pois a questão da rescisão unilateral foi amplamente albergada na petição inicial e na respectiva emenda e tem a mesma consequência jurídica da quebra de exclusividade; c) artigo 473 do Código Civil, pois, embora a rescisão antecipada e vazia do contrato por prazo determinado ponha termo ao ajuste, a parte não fica isenta de pagar a multa contratual. Em contrarrazões, a recorrida requer a majoração dos honorários sucumbenciais recursais. II – O recurso é tempestivo, o preparo é regular, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Analisando os pressupostos constitucionais de admissibilidade, constata-se que o recurso especial não merece ser admitido quanto à alegada ausência de fundamentação e negativa de prestação jurisdicional. Isso porque, segundo a Corte Superior, “Não ficou configurada a violação dos arts. 489 e 1.022 do CPC/2015, uma vez que o Tribunal de origem se manifestou de forma fundamentada sobre todas as questões necessárias para o deslinde da controvérsia. O mero inconformismo da parte com o julgamento contrário à sua pretensão não caracteriza falta de prestação jurisdicional”. (AgInt no AREsp 1751891/PR, Relator Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, DJ-e de 21/6/2021). Melhor sorte não colhe a tese de ofensa aos artigos 141, e 329, inciso II, ambos do CPC, porquanto a Corte Superior também entende pela “Impossibilidade de modificação do pedido e/ou da causa de pedir após a citação”. (REsp 1907398/SP, Relator Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA, DJ-e de 16/4/2021). Assim, “Inadmissível o recurso especial quando o entendimento adotado pelo Tribunal de origem coincide com a jurisprudência do STJ (Súmula n. 83 do STJ)” (AgInt no AREsp 1507673/RJ, Rel. Ministro ANTÔNIO CARLOS FERREIRA, DJe 26/3/2021). Igualmente não deve transitar a sustentada contrariedade ao artigo 473 do Código Civil, haja vista que o pedido de aplicação da multa por descumprimento contratual sequer foi objeto de julgamento nos presentes autos, consoante está registrado nos acórdãos da apelação (ID 23587667 – Pág. 9) e dos embargos de declaração (ID 25318986 - Pág. 3). Portanto, a ausência de prequestionamento autoriza a incidência dos vetos contidos nos verbetes sumulares 211 do STJ, e 282 do STF, consoante o decidido no AgInt no AREsp 1167004/MG, Relator Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA, DJ-e de 14/6/2021. No tocante ao pedido de majoração dos honorários advocatícios recursais, embora prevista no artigo 85 do CPC, não encontra amparo nesta sede. Isso porque o exame feito nos tribunais de origem é prévio, restrito à análise dos pressupostos gerais e específicos de admissibilidade do recurso constitucional, ou seja, não foi sequer inaugurada a instância especial pretendida pela recorrente. Assim, não conheço do pedido. III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A015